Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE PROVA A INFIRMAR A SUA IDONEIDADE. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CÉDULA QUITADA ANTES DE MARÇO DE 1990. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER.
1. Em autos de cumprimento de sentença coletiva, a juntada de demonstrativo de conta vinculada pela instituição financeira basta para revelar a evolução contábil das operações litigiosas.
2. O juiz, conforme legitimam os princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova, pode formar sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido nos autos.
3. A simples alegação de inconsistência do demonstrativo de conta apresentado pela instituição financeira, desacompanhada de parecer de assistente técnico, não é capaz de afastar a validade do laudo produzido pelo perito judicial que apontou a inexistência de valores a receber.
4. Recurso conhecido e não provido.